Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBTENÇÃO DE VALORES ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CONTATO TELEFÔNICO. BLOQUEIO DO CARTÃO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE MONITORAMENTO PARA EVITAR FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. ATUAÇÃO IMPRUDENTE. CONCAUSA RELEVANTE PARA A OCORRÊNCIA DA FRAUDE. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL. INEXISTENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenou o apelante a promover a restituição em dobro dos valores pagos pela autora quanto à dívida de cartão de crédito decorrente de conduta fraudulenta praticada por terceiros, como também ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela demandante no valor de R$ 7.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário; (ii) determinar a responsabilidade civil da instituição financeira; e (iii) constatar a (in)existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 1.012, do Código de Processo Civil, a apelação cível é dotada de efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil. 3.1. Tendo em vista que o recurso já se encontra dotado de efeito suspensivo por expressa previsão legal, o apelante carece de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação.
4. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, basta que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
6. A instituição financeira, como prestadora de serviços bancários está contratualmente obrigada a empreender os esforços para implementar os mecanismos básicos de controle e segurança típicos de sua atividade, com vistas a impedir a efetivação de operações bancárias fraudulentas em prejuízo dos clientes ou de si mesma como entidade bancária.
7. A obtenção de valores através de cartão de crédito por terceiros fraudadores integra o risco das operações bancárias e configura fortuito interno. 7.1. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
8. A culpa concorrente da vítima foi causa igualmente relevante para a consumação do golpe, pois sem o seu comportamento de seguir as orientações dos fraudadores no suposto o bloqueio de cartão de crédito, segundo o procedimento que lhe foi informado por telefone, a fraude não teria ocorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a falha na prestação dos serviços bancários com facilitação para que a fraude na transação bancária se efetivasse em prejuízo da consumidora, atraiu a instituição recorrida a subsunção ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exsurgindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparar os danos.
2. O reconhecimento da culpa concorrente da consumidora tem repercussão na fixação da responsabilidade do recorrente, consoante a previsão do artigo 945 do Código Civil, a qual corresponderá à metade do prejuízo efetivamente comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; STJ, súmula n. 479; CC, arts. 113, 186, 422 e 945; CPC, arts. 373 e 375.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 1.318.080/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 30/11/2011; STJ, AgInt no REsp n. 2.009.646/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022; TJDFT, Acórdão 1815873, 07018912820238070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1793580, 07080874520228070006, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada